Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709499-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANETE ALIXANDRINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença, manejada por JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, ora agravada. Aponta desacerto na decisão quanto a adoção da Taxa SELIC sobre o débito corrigido (com juros e correção monetária), ocorrendo bis in idem. Sustenta que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, e posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Acusa a ocorrência de anatocismo, haja vista que a SELIC já abarca juros e correção monetária. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. A insurgência recursal cinge-se em aferir se a forma de cálculo estipulada incorre na prática de anatocismo, que seria a incidência de juros sobre juros. Verificando os autos detidamente, observa-se que a metodologia adotada para incidência da Taxa Selic foi definida em decisão proferida em 05/07/2023, em que a magistrada determinou: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (14/03/2023 ); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, conforme decisões acima referidas”. (ID 164375077 dos autos de referência). Da decisão, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento sob o n. 0733868-53.2023.8.07.0000 questionando o índice de correção monetária, sem nenhuma menção quanto ao período de aplicação da Taxa Selic. Igualmente, não o fez em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela credora no processo originário. Com efeito, ao apreciar os aclaratórios da credora, a MM. juíza a quo os recebeu como simples petição, apenas fazendo esclarecimentos acerca da metodologia aplicada quanto à incidência da Taxa Selic. É precisamente dessa decisão que a agravante recorre, embora sem apresentar na origem, nenhuma objeção quanto ao ponto. Portanto, considerando que a Fazenda Pública não se insurgiu atempadamente da decisão originária de ID 164375077, tampouco rebateu a aplicação da Taxa Selic nos “embargos de declaração” opostos pela credora, a conclusão iniludível é de que houve sua concordância à metodologia aplicada pela magistrada, não podendo utilizar-se desta via recursal para reacender a questão, seja porque a matéria já se encontra preclusa, seja porque seus argumentos não foram submetidos à análise do Juízo de origem. Em virtude do caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apresentação de premissas novas perante a instância revisora e não submetidos ao crivo do juízo processante, acarreta inconteste supressão de instância. Precedentes: Acórdão 1322044, 07449672520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator